Tribunal: TJBA
Processo: 8001479-65.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001479-65.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MARIA ANDRADE FERREIRA DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA COM ALUNOS ESPECIAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Quijingue contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por professora municipal, determinando o pagamento retroativo da gratificação pelo exercício de docência com alunos especiais (20% sobre o vencimento) no período compreendido entre o protocolo do requerimento administrativo (05/02/2021) e a efetiva implantação em folha (30/11/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: (i) se os efeitos materiais da revelia se aplicam contra a Fazenda Pública; (ii) se a servidora preencheu os requisitos legais para a concessão da gratificação; (iii) se o termo inicial do pagamento retroativo deve ser a data do requerimento administrativo ou a da efetiva implantação; e (iv) se as limitações de despesas da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem o pagamento retroativo da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia contra a Fazenda Pública não opera os efeitos de presunção de veracidade dos fatos (art. 345, II, do CPC), subsistindo o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que restou plenamente atendido pela prova documental dos autos.

A comprovação de conclusão de curso específico de 160 horas na área de educação especial e a declaração escolar de efetiva docência com alunos especiais preenchem os requisitos do art. 39 da Lei Municipal nº 022/2009 de Quijingue.

O ato de concessão de gratificação possui caráter declaratório, retroagindo os seus efeitos financeiros à data do requerimento administrativo, não podendo o servidor ser penalizado pela mora injustificada da Administração Pública em implantar o benefício.

Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos do servidor público decorrentes de lei (Tema 1.075 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A revelia não induz a presunção de veracidade dos fatos contra a Fazenda Pública, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. 2. A concessão de gratificação por titulação ou qualificação possui efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor. 3. As restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem o reconhecimento e pagamento de direitos subjetivos de servidores decorrentes de lei.

Referências: CPC, art. 345, II; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal de Quijingue nº 022/2009, art. 39; STJ, Tema 1.075; TJBA, Apelação nº 8001578-06.2019.8.05.0154.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001479-65.2022.8.05.0078
, em que figuram como apelante MUNIC
Í
PIO DE QUIJINGUE e como apelada MARIA ANDRADE FERREIRA DO CARMO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .